Tribunal: STF
Processo: RE 1301889
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. REGIME ABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 
    1. Em sede de recurso extraordinário (RE 641.320), o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, na inexistência de casas prisionais compatíveis com o regime de execução da pena, é cabível o cumprimento em regime menos gravoso. Nesses casos, a Corte Suprema determinou que os juízes da execução, na falta de alternativas, concedam aos apenados o benefício da prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.
    2. Diante da necessidade de amenizar as agruras de um sistema que incansavelmente vem violando os direitos fundamentais dos presos, demonstra-se viável a concessão da prisão domiciliar à apenada, embora fora das hipóteses previstas no art. 117 da LEP.
    AGRAVO IMPROVIDO, POR MAIORIA.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, II e XLVI, da CF. Sustenta que “o órgão fracionário da Corte a quo, por maioria, negou provimento ao agravo em execução ministerial, mantendo a decisão proferida pelo Magistrado da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ijui que deferiu a prisão domiciliar a CELINA SIEDE, mediante monitoramento eletrônico, através de decisão genérica, que utiliza motivos que se prestam a justificar a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado do regime aberto.
    3. O recurso deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido contrariou as diretrizes fixadas por esta Corte, no julgamento do RE 641.320-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” 
    4. No caso de que se trata, a hipótese é de reeducanda condenada a uma pena total de 16 anos de reclusão, pela prática dos crimes de porte de arma, tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo certo que, tal como consta no voto divergente no acórdão do Tribunal estadual, proferido pelo Desembargador Honório Gonçalves da Silva Neto:
    “[...] foi aprovado novo enunciado (n. 56) da Súmula Vinculante, assim dispondo, verbis: 
    A falta manutenção devendo-se de do estabelecimento penal adequado não autoriza a condenado em regime prisional mais gravoso, observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320 
    Consigno, por oportuno, que o precedente a que remete o enunciado enumera uma série de medidas a serem determinadas pelo juízo da execução de modo a administrar as vagas existentes em estabelecimentos penais dos regime aberto e semiaberto, a saber: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. 
    Em tal contexto, avulta não se coadunar com o sistema concebido no precedente vinculante a colocação em prisão domiciliar, pois, à evidência, deixando de promover a progressão antecipada daqueles apenados que já se encontravam sob o regime com falta de vagas (In casu, o aberto) de modo a abrir vaga para aquele que acabara de progredir.
    [...]”. (Sem destaques no original)
    5. Nessa mesma linha de orientação, cito o RE 1.090.463, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do qual extraio a seguinte passagem:
    “[...] Destaque-se que, no caso concreto o recorrido foi condenado à pena total de 12 anos e 08 meses de reclusão pela prática de crimes graves, como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (segundo o noticiado na petição do Agravo de Execução interposto pelo recorrente). E, pela leitura do decisum não houve qualquer espécie de análise por parte da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre a utilização da prisão domiciliar como a última opção a ser adotada, muito pelo contrário, afinal, a escolha da prisão domiciliar foi a única para o caso que se está a analisar, ancorando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é pretérita ao julgamento do RE 641.320 RG/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, desta SUPREMA CORTE [...]”. (Sem destaques no original)
    6. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o imediato retorno da recorrida ao regime anterior de cumprimento de pena, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, antes de conceder o regime aberto domiciliar, observar as diretrizes e condições fixadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 641.320 RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator